Tribunal: STF
Processo: HC 126520
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DOS QUADROS DAS FORÇAS ARMADAS APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. ART. 452 DO CPPM. CARÁTER DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DO TERMO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.



    1. Eventual equívoco na lavratura do Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta quando, a partir dele, as forças armadas excluírem o militar durante o período de graça.



    2. A literalidade do art. 452 do CPPM deixa claro que o Termo de Deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, não significando prova definitiva, que será formada durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Doutrina. 



    3. Ordem denegada.